Tribunal: STF
Processo: AI 60746
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-17
Data de publicação: 1974-09-17

Ementa:
ESCRITURA PÚBLICA DE RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE. NULIDADE
DESPREZADA PORQUE NÃO ERA O OUTORGANTE INCAPAZ, NEM AGIRA SOB
COAÇÃO, SEGUNDO ELEMENTOS INFORMATIVOS.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO COM BASE NA SÚMULA N. 279.
AGRAVOS DESPROVIDOS.